Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-73.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010311-73.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLAYTON GIOVANETTI PIFANO - CPF: 043.747.521-29 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010311-73.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente:
KLAYTON GIOVANETTI PIFANO

Recorrid
o
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO
.
CESSÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DO DÉBITO
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO
S
PREEXISTENTE
S
NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM
RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
o
consumidor postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto
débito

com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado contrato

com a empresa
Recorr
ida
, cabia a esta o ônus de prova
r a regularidade da contratação,
entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência
ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão
.

3
.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da prestadora de serviço ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.
Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido
na
origem.

5
.
A
indaque tenha havidonegativação indevida, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamento preexistente em nome d
o
Autor/Recorrente
,
a respeito d
o
qua
l
não
sobre
veio aos autos notícia
s
d
a

su
a
ilegalidade.

6. Com relação ao pedido de alteração do marco inicial dos juros moratórios, relativo à condenação por danos morais, verifica-se que a sua alteração acabaria por resultar, de forma indireta, em benefício ao consumidor que, conforme mencionado alhures, sequer fazia jus à percepção da indenização pleiteada. Dessa forma, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, e revendo posicionamento
anteriormente adotado, mantenho o marco inicial tal como fixado na sentença prolatada na origem.

7
. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

8
. Manutenção da sentença de procedência
,
em razão da impossibilidade da
reformatioin pejus.

9
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
o Recorrente
KLAYTON GIOVANETTI PIFANO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da
empresa de telefonia
na obrigação de fazer a exclusão do nome d
o
consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1
.000,00 (mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente
KLAYTON GIOVANETTI PIFANO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais e alterado do marco inicial dos juros de mora
, a fim de que incidam a partir do evento danoso
.

Em contrarrazões (
ID
109705025
),
a empresa Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022